Tribunal: STF
Processo: MS 38717
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ivan Lira de Carvalho e Ronivon de Aragão impetraram mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Presidente da República consubstanciado na nomeação de Leonardo Resende Martins e Leonardo Augusto Nunes Coutinho, mediante promoção pelo critério de merecimento, para exercerem o cargo de Juiz do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5).



    Segundo narram, a composição do Tribunal foi ampliada pela Lei n. 14.250, de 25 de novembro de 2021, de modo que são nove cargos a serem preenchidos por magistrados federais pelo critério de merecimento e antiguidade. Destacam que os nomes dos autores foram incluídos em três listas consecutivas de ascensão por mérito, das quatro elaboradas pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região e encaminhadas ao Presidente da República.



    Afirmam ter o Chefe do Poder Executivo o dever de aprovar os nomes daqueles que ingressaram por três vezes consecutivas nas listas ou em cinco alternadas em tabelas por merecimento elaboradas pelo Tribunal ao qual vinculados os indicados, conforme previsão contida no art. 93, II, “a”, da Constituição Federal e concretizada em norma do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



    Asseveram que o processo de escolha dos magistrados para comporem a lista a ser enviada ao Presidente obedeceu ao comando dos arts. 20, caput, e 22, § 6º, do Regimento Interno do TRF5.



    Sustentam que o Chefe do Executivo preteriu a nomeação dos impetrantes para duas vagas a serem preenchidas pelo requisito do merecimento no aludido Tribunal, em violação ao art. 93, II, “a”, da Carta da República.



    Frisam que o Supremo já assentou caber ao Tribunal, e não ao Presidente da República, a análise do merecimento (MS 30.585, MS 31.122 e MS 31.375). Aduzem perfilhar o CNJ o mesmo entendimento (PCA n. 0001691-25.2013.00.0000).



    Assinalam não terem sido levados em conta, nas nomeações impugnadas, os princípios da isonomia e da impessoalidade. 



    Requerem ao fim:



    (i) seja concedida a liminar, inaudita altera parte, para o fim de suspender a nomeação dos juízes federais Leonardo Resende Martins e Leonardo Augusto Nunes Coutinho, na condição de desembargadores do TRF5, com a consequente nomeação dos juízes igualmente federais Ivan Lira de Carvalho e Ronivon de Aragão, ora impetrantes, nos cargos de desembargadores do TRF5. Com base, obviamente, na alínea “a” do inciso II do art. 93 da Constituição de 1988; 



    (ii) subsidiariamente, e apenas na hipótese de se entender pela não concessão da Segurança nos precisos termos em que requerida, que se suspenda a nomeação, pelo Presidente da República, dos juízes federais Leonardo Resende Martins e Leonardo Augusto Nunes. Com o que se dará a ele, Presidente da República, a oportunidade de nomear os juízes federais Ivan Lira de Carvalho e Ronivon de Aragão para os cargos de desembargadores do TRF5, nas multicitadas vagas por merecimento.



    [...]



    (v) nos termos do art. 115, parágrafo único do CPC, requer-se a citação dos litisconsortes passivos necessários Leonardo Resende Martins, Juiz Federal Titular da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, com endereço funcional na 6ª Vara Federal Cível, da Seção Judiciária do Ceará, TRF5, Praça General Murilo Borges, s/n, Centro, Fortaleza/CE, CEP nº 60.035-210 e Leonardo Augusto Nunes Coutinho, Juiz Federal Titular da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco (Juizado Especial Federal – JEF), com endereço funcional na Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 6211, Imbiribeira, Recife/PE, CEP nº 51.180-001; 



    (vi) apreciando-se o mérito, que seja confirmada a liminar, com a ordem de posse e exercício dos impetrantes nos cargos multicitados, bem como reconhecendo-se como violador de direito líquido e certo o ato de nomeação realizado pelo Presidente da República, sem observância do art. 93, II, “a”, da Constituição Federal;



    [...]



    O processo foi inicialmente distribuído ao ministro Dias Toffoli. Sua Excelência remeteu-o à Presidência desta Corte para exame de eventual prevenção.



    Em 23 de agosto de 2022, foi determinada a distribuição à minha relatoria, por prevenção gerada pelo MS 38.527.



    A Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE) requer a admissão no processo, na condição de amicus curie.



    É o relatório. Decido.



    2. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante do perigo da demora e da plausibilidade jurídica da tese formulada pelo impetrante



    Por não verificar o preenchimento dos mencionados requisitos, entendo que o pedido de medida acauteladora veiculado nestes autos deve ser indeferido.



    A controvérsia cinge-se à legalidade da escolha e da consequente nomeação pelo Presidente da República de magistrados para promoção por merecimento no TRF5. Os nomeados integravam as listas enviadas pelo Tribunal.



    2.1 Elaboração por tribunal de listas de magistrados para promoção por merecimento



    A ascensão por merecimento ocorre com o preenchimento das condições previstas na Resolução CNJ n. 106, de 6 de abril de 2010, que sistematizou “os critérios objetivos para aferição do merecimento para promoção de magistrados e acesso aos Tribunais de 2º grau”. 



    Ante a ausência de norma expressa acerca da formação da lista, o procedimento de escolha e inclusão na tabela, após a análise do cumprimento da Resolução n. 106/2010, coube aos próprios tribunais, dentro da autonomia administrativa organizacional que lhes foi conferida pela Carta Magna.



    Aludida independência orgânico-administrativa e financeira é um dos pilares relacionados aos órgãos do Poder Judiciário (CF, arts. 96 e 99). 



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, órgão ao qual estão vinculados os impetrantes, prevê eleição de juiz para inclusão em rol, nos seguintes termos:



    Art. 22. Aberta a sessão, o Tribunal, discutirá aspectos gerais referentes à escolha dos candidatos, seus currículos e vida pregressa.



    [...]



    § 6º. Se existirem duas ou mais vagas a serem providas dentre Juízes Federais, o Tribunal deliberará, preliminarmente, se as listas se constituirão, cada uma, com três nomes distintos, ou se, composta a primeira com três nomes, a segunda e subsequentes deverão ser integradas pelos dois nomes remanescentes da lista anterior, acrescidas de mais um nome.



    Essa opção, entendo, situa-se dentro da autonomia conferida aos tribunais pela norma constitucional.



    Tal autonomia foi destacada no voto do ministro Luiz Fux, Relator da ADI 5.240, Tribunal Pleno, DJe de 1º de fevereiro de 2016. Confira-se:



    Como bem assentado pela parte final do texto supracitado, regimentos internos e atos normativos dos tribunais, sempre que tratarem da competência e do funcionamento dos seus órgãos jurisdicionais, qualquer que seja a sua denominação, encontram seu fundamento de validade diretamente no artigo 96, inciso I, alínea a, da Constituição Federal, que tem a seguinte redação:



    “Art. 96. Compete privativamente: I - aos tribunais: a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;” 



    Isso significa que pode a norma expedida por tribunal inovar validamente no sistema jurídico, com força de lei, se tratar exclusivamente do funcionamento e da competência dos seus órgãos jurisdicionais e administrativos.



    Na mesma linha de entendimento, eis precedente da relatoria do ministro Alexandre de Moraes:



    AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO RELATOR. ARTIGO 205 DO RISTF. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO. MESA DIRETORA. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. ARTIGOS 96, I, “A”, DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos do artigo 205 do Regimento Interno do STF, o relator do mandado de segurança pode, em decisão unipessoal, por delegação do colegiado competente, conceder a ordem “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. 



    2. É necessária a compatibilização da atuação constitucional do Conselho Nacional de Justiça, no controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, com a garantia constitucional de autogoverno do Poder Judiciário, prevista no artigo 96, I, “a”, da Constituição Federal como imprescindível alicerce de independência dos tribunais.



    3. A previsão e eleição dos dirigentes dos Tribunais é função governativa, na medida em que tais dirigentes comandam um dos segmentos do Poder Público, devendo ser realizada pelos membros do Tribunal, sem ingerência externa.



    4. A autonomia e a independência ampla de autogoverno devem ser prestigiadas e encontram resguardo nos Estados democráticos de Direito, pois os tribunais têm, sob o ponto de vista estrutural-constitucional, uma posição jurídica idêntica à dos outros órgãos constitucionais de soberania. 



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.



    (MS 37.887 AgR, Primeira Turma, DJe de 26 de agosto de 2022)



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em vista da ampliação de sua composição e do surgimento de quatro vagas para promoção por merecimento, elaborou quatro listas, as quais foram encaminhadas ao Presidente da República.



    Tais listas foram comunicadas por meio dos Ofícios n. 551, 553, 555 e 557, todos de 14 de julho de 2022, expedidos pela Presidência do Regional e remetidos ao mesmo tempo à Presidência da República, para efeito de cumprimento de dispositivo constitucional (CF, art. 84, XVI).



    No primeiro rol estavam incluídos os nomes de Ivan Lira Carvalho, Joana Carolina Lins Pereira e Frederico Wildson da Silva (Ofício n. 551/2022 – eDoc 10).



    Os Ofícios de n. 553/2022 (eDoc 11), 552/2022 (eDoc 12) e 557/2022 (eDoc 13), mediante os quais encaminhadas a segunda, a terceira e a quarta lista, respectivamente, foram assim redigidos:



    Tenho a honra de submeter a Vossa Excelência, com fundamento nos arts. 84, Inciso XVI, e 107, Inciso II, da Constituição Federal, a segunda lista tríplice formada pelo Plenário deste Tribunal Regional Federal da 5ª Região, na Sessão realizada em 13/07/2022, para provimento pelo critério de merecimento de 1 (um) cargo de Desembargador Federal deste Tribunal, de que trata a Lei nº 14.253/2021, com a seguinte composição: 



    - Os 2 (dois) nomes de Juízes Federais remanescentes da primeira lista, encaminhada através do Ofício nº 551/2022-GP/TRF5, em anexo, de acordo com o art. 22, §§ 6º e 8º, do Regimento Interno/TRF5. 



    - O Excelentíssimo Senhor Juiz Federal RONIVON DE ARAGÃO, da 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Sergipe, com 13 (treze) votos, em primeiro escrutínio.



    [...]



    Tenho a honra de submeter a Vossa Excelência, com fundamento nos arts. 84, Inciso XVI, e 107, Inciso II, da Constituição Federal, a terceira lista tríplice formada pelo Plenário deste Tribunal Regional Federal da 5ª Região, na Sessão realizada em 13/07/2022, para provimento pelo critério de merecimento de 1 (um) cargo de Desembargador Federal deste Tribunal, de que trata a Lei nº 14.253/2021, com a seguinte composição:



    - Os 2 (dois) nomes de Juízes Federais remanescentes das listas encaminhadas através dos Ofícios nºs 551/2022-GP/TRF5 e 553/2022-GP/TRF5, em anexo, de acordo com o art. 22, §§ 6º e 8º, do Regimento Interno/TRF5. 



    - O Excelentíssimo Senhor Juiz Federal LEONARDO RESENDE MARTINS, da 6ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Ceará, com 13 (treze) votos, em primeiro escrutínio. 



    [...]



    Tenho a honra de submeter a Vossa Excelência, com fundamento nos arts. 84, Inciso XVI, e 107, Inciso II, da Constituição Federal, a quarta lista tríplice formada pelo Plenário deste Tribunal Regional Federal da 5ª Região, na Sessão realizada em 13/07/2022, para provimento pelo critério de merecimento de 1 (um) cargo de Desembargador Federal deste Tribunal, de que trata a Lei nº 14.253/2021, com a seguinte composição: 



    - Os 2 (dois) nomes de Juízes Federais remanescentes das listas encaminhadas através dos Ofícios nºs 551/2022-GP/TRF5, 553/2022-GP/TRF5 e 555/2022-GP/TRF5, em anexo, de acordo com o art. 22, §§ 6º e 8º, do Regimento Interno/TRF5. 



    - O Excelentíssimo Senhor Juiz Federal LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, da 14ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, com 10 (dez) votos, em primeiro escrutínio.



    [...]



    (Grifei)



    2.2 Natureza da nomeação pelo Presidente da República de magistrado para tribunal: ato complexo.



    A escolha de magistrados para integrar os tribunais será feita pelo Chefe do Executivo (Presidente da República ou Governador do Estado), em conformidade com a Constituição Federal ou a estadual, a depender se se trata de provimento na magistratura federal ou na estadual, após prévia seleção pelo órgão da Corte de Justiça com a respectiva atribuição.



    A escolha e nomeação desses agentes se dá, assim, mediante a concretização de duas vontades que se completam.



    No caso, a designação de magistrado pelos Regionais Federais se consolida, portanto, não com a formação da lista pelo órgão colegiado do Tribunal, mas com a nomeação pelo Presidente da República.



    Hely Lopes Meirelles, nesse sentido, traz a seguinte definição:



    3.5.1.2 Ato complexo: é o que se forma pela conjugação de vontades de mais de um órgão administrativo. O essencial, nesta categoria de atos, é o concurso de vontades de órgãos diferentes para a formação de um ato único. Não se confunda ato complexo com procedimento administrativo. No ato complexo integram-se as vontades de vários órgãos para a obtenção de um mesmo ato; no procedimento administrativo praticam-se diversos atos intermediários e autônomos para a obtenção de um ato final e principal. Exemplos: a investidura de um funcionário é um ato complexo consubstanciado na nomeação feita pelo Chefe do Executivo e complementado pela posse e exercício dados pelo chefe da repartição em que vai servir o nomeado; a concorrência é um procedimento administrativo, porque, embora realizada por um único órgão, o ato final e principal (adjudicação da obra ou do serviço) é precedido de vários atos autônomos e intermediários (edital, verificação de idoneidade, julgamento das propostas), até chegar-se ao resultado pretendido pela Administração. Essa distinção é fundamental para saber-se em que momento o ato se torna perfeito e impugnável: o ato complexo só se aperfeiçoa com a integração da vontade final da Administração, e a partir deste momento é que se torna atacável por via administrativa ou judicial, e tem início a prescrição (STF, MS 31.383); o procedimento administrativo é impugnável em cada uma de suas fases, embora o ato final só se torne perfeito após a prática do último ato formativo. Advirta-se, ainda, que para a obtenção de um ato (simples ou complexo) pode haver necessidade de um procedimento administrativo anterior à sua prática, como ocorre nas nomeações precedidas de concurso.



    (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 44. ed. rev., atual. e aum. São Paulo: Malheiros, 2020, p. 172 – grifei)



    José dos Santos Carvalho Filho, por sua vez, assim expõe a respeito do tema:



    Atos complexos são aqueles cuja vontade final da Administração exige a intervenção de agentes ou órgãos diversos, havendo certa autonomia, ou conteúdo próprio, em cada uma das manifestações. Exemplo: a investidura do Ministro do STF se inicia com a escolha do Presidente da República; passa, após, pela aferição do Senado Federal; e culmina com a nomeação (art. 101, parágrafo único, CF).



    (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual direito administrativo. 35. ed. Barueri [SP]: Atlas, 2021 – grifei)



    A Constituição Federal, em diversos dispositivos, adota o critério complexo de escolha de integrantes de órgãos administrativos e judiciários. 



    Compreendo que esse é o raciocínio quando se cuida, por exemplo, da escolha e nomeação pelo Presidente da República de reitor para universidade federal. Sobre tal matéria, aliás, esta Corte, em recentes julgados, reconheceu a discricionariedade do Chefe do Executivo na escolha de qualquer um dos candidatos presentes na lista tríplice. 



    Tive oportunidade de me pronunciar quanto ao ponto nos autos da ADPF 759. Na ocasião, reconheci que limitar a discricionariedade do Chefe do Executivo a ponto de obrigá-lo a selecionar especificamente o candidato mais votado para reitor de universidade federal equivaleria a tornar nula a própria razão de ser da lista:



    Consoante bem se extrai da leitura do art. 16 acima referido, a nomeação é etapa final, após prévia e ampla discussão no processo de escolha dos reitores e vice-reitores, selecionados entre os próprios professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou que possuam título de doutor, cujos nomes figurem em listas tríplices organizadas pelo respectivo colegiado máximo, ou outro colegiado que o englobe, instituído especificamente para este fim, sendo a votação uninominal.



    A composição das listas tríplices é realizada por colegiados que, ao fim e ao cabo, traduzem a vontade do próprio meio acadêmico, que consubstancia o corpo docente das próprias universidades.



    Pressupõe-se, por óbvio, que, na medida em que as universidades, por meio de seus colegiados, compõem as listas tríplices, qualquer um dos três nomes é opção hígida e segura para escolha, em critério de conveniência e oportunidade, pelo Presidente da República.



    [...]



    Em outras palavras, a construção desse sistema em tudo se harmoniza à autonomia universitária, prevista pelo art. 207 da Constituição da República.



    Conforme muito bem explanado pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes, o critério de discricionariedade mitigada atende, de modo adequado, ao sistema público de ensino universitário.



    [...] 



    Limitar tal construção é negar vigência ao próprio sistema constitucional. A referida norma do art. 207 da Constituição da República não pode e não deve ser interpretada fora de seu contexto normativo.



    [...] 



    Ainda, como apontado pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes, semelhante raciocínio vale para a escolha, pelo Presidente da República, de:



    (a) Ministros do Tribunal de Contas da União, a partir de lista tríplice feita pelo próprio Tribunal (art. 73, § 2º, I, da CF);



    (b) Ministros do Superior Tribunal de Justiça, a partir de lista tríplice feita pelo próprio Tribunal, de juízes dos Tribunais Regionais Federais e de desembargadores dos Tribunais de Justiça, ou de advogados e membros do Ministério Público, a partir de lista sêxtupla formada pelos órgãos de representação da advocacia e do Ministério Público (art. 104, parágrafo único, I e II, da CF);



    (c) Desembargadores dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, a partir de lista tríplice formada  pelos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios, composto de membros, do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes  (art. 94 da CF); e



    (d) Procurador-Geral de Justiça, a partir de lista tríplice formada pelos Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios  dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, a ser  nomeado pelo Chefe do Poder Executivo  (art. 128, § 3º, da CF).



    Por fim, em síntese, limitar a discricionariedade constitucional do Presidente da República, para que ele escolha apenas o mais votado da lista tríplice, encontra obstáculo, aliás, na própria existência da lista, que perderia, assim, sua razão de ser.



    Nesse sentido também foi o entendimento firmado na ADI 6.565. Extrai-se da ementa do acórdão nela prolatado:



    [...] 2. A Constituição Federal e legislação complementar, preveem, para instituições essenciais ao equilíbrio democrático, como Tribunais Superiores, o Ministério Público e a Defensoria Pública, escolha de integrantes ou dirigentes máximos a partir de ato discricionário do Presidente da República, com ou sem formação de lista tríplice pelos pares. Tal previsão não afasta ou prejudica a autonomia institucional, administrativa e jurídica de tais entes face ao Poder Executivo, pois fundado na legitimação política da escolha pelo titular eleito democraticamente. 



    3. Sendo a escolha determinada a partir de lista tríplice, não se justifica a imposição de escolha no nome mais votado, sob pena de total inutilidade da votação e de restrição absoluta à discricionariedade mitigada concedida ao Chefe do Poder Executivo. 



    4. Questionamentos subjetivos sobre a motivação do ato de escolha em lista fechada, prevista pela norma questionada, afastam-se do controle concentrado, por natureza objetivo e dirigido à norma abstrata. Não se legitima, como fundamento do pedido de medida cautelar, o argumento de que as escolhas futuras, a serem feitas pelo Chefe do Poder Executivo, estarão contaminadas pelo desvio de finalidade, seja pela natureza objetiva do controle concentrado, seja pela impossibilidade de presumir-se a má-fé do agente político. 



    5. Medida cautelar indeferida.



    (Grifei)



    No voto condutor do acórdão, proferido pelo ministro Gilmar Mendes, Sua Excelência traça relevante histórico da jurisprudência do Supremo quanto à questão:



    Ao contrário, a posição da CORTE sempre foi de preservar a discricionariedade mitigada da escolha, pelo Chefe do Poder Executivo, do comando máximo de tais instituições, afastando-se, por inconstitucionalidade, normas locais que afastavam tal prerrogativa: ADI 490, DJ de 20/6/1997, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI; ADI 123, DJ de 12/9/1997, Rel. Min. CARLOS VELLOSO; ADI 573, DJ de 31/8/2001, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA; ADI 640, DJ de 11/4/1997, Redator para o acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA; ADI 578, DJ de 18/5/2001, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA; ADI 606, DJ de 28/5/1999, Rel. Min. SYDNEY SANCHES; ADI 2.997, DJe de 12/3/2010, Rel. Min. CEZAR PELUSO.



    Mutatis mutandis, tenho que o campo de discricionariedade do Chefe do Executivo também deve ser reconhecido no caso concreto, pois a razão de ser de tal discricionariedade consubstancia-se em permitir que, após prévia seleção pela Corte, que exerce sua liberdade de escolha com a lista de candidatos, os quais preenchem os requisitos objetivos necessários, e que, portanto, constituem, todos, opções válidas de possíveis membros a integrar a Corte, também o Chefe do Executivo escolha, dentro dessa lista, uma ou mais opções válidas. Aí há o adequado equilíbrio que norteia o sistema de checks and balances, previsto na Constituição Federal. 



    No caso dos magistrados, para que se considere que ele tenha figurado em lista tríplice, de modo a atrair a regra do art. 93, II, “a”, faz-se necessário que tal lista tenha sido ultimada, ou seja, tenha completado o seu ciclo, encerrando-se com algum ato de nomeação.



    Prova disso é que no próprio ofício do TRF5, a partir da “segunda lista”, o Tribunal menciona que deverão compô-la os remanescentes da lista anterior, mais um novo nome. Quer dizer, o próprio Tribunal assume que só haverá realmente uma segunda lista quando ultimada a escolha de um nome na primeira. Até lá, ela está como uma lista in fieri.  



    Outra demonstração de que não se figura em lista senão depois da escolha de um nome pelo Presidente, está no fato de que se eventualmente a lista for cancelada pelo próprio tribunal, anulada judicialmente, devolvida pelo Executivo ou de qualquer modo não ultimada pelo ato de nomeação, não há que se falar em figuração em lista. Quando a Constituição fala em figurar por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em listas de merecimento, ela quer se referir a listas que tenham consumado a sua finalidade, com a escolha de um nome pelo Chefe do Executivo.



    Pois bem. Na hipótese dos autos, com fundamento no art. 96 da Constituição Federal, que consagra a autonomia orgânico-administrativo dos tribunais, a qual compreende a independência na estruturação e no funcionamento dos seus órgãos, o TRF5 enviou ao Chefe do Poder Executivo as listas com os nomes dos magistrados em um mesmo momento (eDocs 11, 12, 13 e 14 – Ofícios n. 551, 553, 555 e 557 da Presidência do Regional, de 14 de julho de 2022). Eram indicados: Ivan Lira Carvalho, Joana Carolina Lins Pereira, Frederico Wildson da Silva, Ronivon de Aragão, Leonardo Resende Martins e Leonardo Augusto Nunes.



    Ato contínuo, o Chefe de Governo nomeou, com base no critério de merecimento, Joana Carolina Lins Pereira, Frederico Wildson da Silva, Leonardo Resende Martins e Leonardo Augusto Nunes (eDoc 19). É esse ato de designação que está sendo impugnado nesta ação mandamental.



    Cabe ressaltar, como apontei, que as quatro listas foram enviadas ao Chefe do Executivo ao mesmo tempo. 



    2.3 Da escolha e nomeação pelo Presidente da República



    O Chefe do Poder Executivo, levando em conta o teor das listas, a atribuição e liberalidade de escolha que lhe é conferida constitucionalmente, bem assim a forma e o tempo de envio das tabelas, efetuou a nomeação, que veio a ser impugnada nesta ação.



    Entendo, em sede de cognição sumária, inexistir ilegalidade, seja na escolha dos nomeados, seja na forma como realizada, seja na consequente nomeação, conforme os fundamentos que passo a expor.



    Não trata os autos da hipótese de não nomeação de magistrado que figurou duas vezes em listas anteriores às ora analisadas. 



    No caso, as listas foram enviadas em conjunto, sem que nenhum dos nomes já constantes da primeira delas tenha sido objeto de escrutínio e escolha pelo Chefe do Executivo. Compreendo que somente então haveria remanescente de lista. 



    Isso não retira a validade, de forma alguma, da formação da lista e da ordenação das listas estabelecida pelo Tribunal de origem. Contudo, tal arranjo vige apenas no próprio Tribunal; isto é, não vincula o Chefe do Executivo à análise na mesma sequência.



    Ou seja, tenho que, no caso concreto, o Presidente da República não tem de obedecer à ordem das listas enviadas por Tribunal Regional Federal, com mais razão quando encaminhadas de uma única vez.



    Segundo as normas constitucionais aplicáveis: as listas devem ter uma cardinalidade (têm que contar com 3 nomes) e devem ter uma ordinalidade (primeira, segunda, terceira, etc.). Quando o Tribunal manda uma lista com três nomes e, em seguida, acrescenta mais um nome para cada vaga seguinte, indicando um algoritmo para a formação das listas posteriores, perde-se tanto a cardinalidade (porque não há três nomes para cada vaga), como a ordinalidade, porque as listas seguintes somente são conhecidas a posteriori, conforme a escolha do Presidente da República.



    Certo, o envio simultâneo das listas, pelo surgimento de mais de uma vaga ao mesmo tempo, foi uma opção legítima do TRF5, dentro da sua capacidade de auto-organização. Todavia, a heterodoxia da situação, que não tem previsão constitucional nem legal expressa, não impõe ao Presidente da República a interpretação do TRF5 sobre as consequências dessa decisão interna corporis.



    E isso é tanto mais certo quanto se sabe que o ato de escolha dos juízes é ato político, que, portanto, tem um tempo próprio de maturação. Ora, o Presidente da República, quando as listas são mandadas de forma intermitente, escolhe nomes em velocidades diferentes conforme os ajustes políticos se consolidam. Assim, nada impede que uma lista B, mandada depois da lista A, seja resolvida primeiro, com o Presidente escolhendo um nome e deixando a lista A em maturação. Assim, a lista B, que era segunda para o tribunal, passa a ser primeira, porque se consumou antes, com a escolha de um nome.



    Ao enviar uma lista agrupada, com mecanismos de preenchimento sucessivo, com condições internas (quem não é escolhido na lista N, passa para a lista N+1, e assim sucessivamente), o Tribunal não pode esperar que o Presidente aceite essa condição de escolha peculiar, com base nas regras constitucionais que claramente se dirigem a listas intermitentes (basta ver, por exemplo, que na lista conglobante do tribunal, elimina-se a possibilidade de figuração alternada em listas, o que já é um indício de que essa sistemática não se beneficia dos critérios constitucionais).



    Se o Tribunal queria, de fato, impor a escolha ao Presidente, poderia tê-lo feito por meio do encaminhamento de listas intermitentes. Nomeado um candidato da lista 1, então o Tribunal formularia a lista 2, com os remanescentes da 1, e mais um nome. Assim, o Presidente seria obrigado a cumprir aquilo que dispõe o art. 93, II, “a”.



    Note-se que a Constituição afirma que é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes “consecutivas” ou cinco “alternadas”. Ora, o que é consecutivo ou alternado, não é simultâneo. A lista conglobante não se beneficia da regra do art. 93, II, “a”, porque ela é uma inovação que não tem disciplina expressa na Constituição.



    O Presidente da República poderia simplesmente ter deixado de escolher qualquer nome, devolvendo a lista para que fossem encaminhadas listas tríplices específicas. Listas que têm apenas um nome e dois claros para serem preenchidos pelo implemento de uma condição, não são autênticas listas tríplices (falta-lhe a cardinalidade de valor 3). No entanto, o Presidente, reconhecendo a autonomia do Tribunal para organizar os seus atos internos, acatou a lista agregada e, dentro dela, escolheu os nomes dos juíze